Tribunal: TJBA
Processo: 8023118-79.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023118-79.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FORT FLEX COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
MARCO TULIO RIBEIRO FIALHO, IGOR BORBA VIANNA, RICARDO DE SOUSA FORTES

APELADO: WCN COMÉRCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
CAMILA FIGUEIREDO DE ALMADA, LARISSA MUHANA DAU COSTA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS FIXADOS ADEQUADAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo protesto indevido de duplicata e condenando a ré ao pagamento de R$ 11.000,00 (onze mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) verificar a legitimidade passiva da apelante que cedeu o crédito a terceiro; (iii) analisar o interesse de agir diante da sustação posterior do protesto; e (iv) avaliar a configuração e quantum dos danos morais por protesto indevido contra pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a matéria é eminentemente de direito e baseada em elementos documentais, estando o feito apto ao julgamento antecipado nos termos do art. 355, I, do CPC. O princípio da persuasão racional confere ao julgador liberdade na apreciação da prova.

A responsabilidade por protesto indevido subsiste em face do endossante originário do título, ainda que transferido a terceiro por cessão de crédito, uma vez que restou comprovado que a dívida era inexistente. Responsabilidade objetiva decorrente do risco da atividade negocial.

A existência de protesto indevido, mesmo posteriormente sustado, configura situação jurídica lesiva apta a justificar a tutela jurisdicional. O protesto de dívida inexistente acarreta dano presumido à honra objetiva.

Pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ). Nos casos de protesto indevido, o dano moral configura-se in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo à reputação. O valor de R$ 11.000,00 mostra-se adequado e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Majoração da verba advocatícia para 15% do valor da condenação.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade por protesto indevido subsiste em face do cedente originário do título, ainda que transferido por cessão de crédito. 2. Nos casos de protesto indevido de título, o dano moral à pessoa jurídica configura-se in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo à reputação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, 371, e 85, §11; CC, arts. 186, 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 227; STJ, Súmula 475; STJ, Súmula 568; TJ-AM, AC 07508018720208040001, Rel. Des. Onilza Abreu Gerth, 2ª Câmara Cível, j. 30.05.2023; TJ-SP, AC 10006569420218260424, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 13.05.2022; TJ-MG, AC 50020865220208130701, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 06.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.634.490, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 23.09.2024; STJ, AgInt no REsp 1.970.716, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.036.813, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.08.2022; TJ-BA, Apelação 80002941720198050136, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 06.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8023118-79.2022.8.05.0001, oriundos da Comarca de
Salvador
, em que figuram como Apelante
F
ORTFLEX COMERCIAL
LTDA
e Apelada
WCN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA